Tribunal: TJDFT
Processo: 0757067-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferença de proventos, reconhecida administrativamente, cuja sentença julgou improcedente o pedido, diante do reconhecimento da prescrição.
2. A requerente apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (ID n° 48437921). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 48437924).
3. A parte autora, em suas razões, narra que a demora da Administração Pública em realizar o pagamento do crédito reconhecido em procedimento administrativo não enseja a prescrição, pois permanece suspenso. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
5. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
6. No caso concreto, em que pese a parte autora não ter juntado no presente feito cópia integral do processo administrativo, a fim viabilizar a conferência da data do protocolo do requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o início da suspensão do prazo prescricional, é inequívoco nos autos que o prazo continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, Art. 4o), tendo em vista que a requerente anexou, ID n° 48437548, a declaração do Núcleo de Cadastro Funcional reconhecendo a dívida de exercícios encerrados no valor total de R$ 171,00, datada em 19/04/2022 e assinada eletronicamente por Júnio César Batista Ferro – chefe do Núcleo de Cadastro Funcional.
7. Nesse sentido, o art. 4o, do Decreto 20.910/32, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou.
8. Portanto, mostra-se imprescindível afastar a prejudicial de prescrição acolhida pelo Juízo a quo e reputar legítima a cobrança do montante referente a despesas de exercícios encerrados, visto que a dívida foi reconhecida por meio da declaração administrativa emitida em 19/04/2022 e, consequentemente, renunciada eventual prescrição (art. 191 do CC de 2002).
9. Por conseguinte, acolho a preliminar arguida e afasto a prejudicial de prescrição acolhida na origem, sendo forçosa a declaração de nulidade da r. sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e anular a r. sentença originária. No mérito, julgo procedente o pedido (Art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 2006 (ID no 48437548 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
11. Sem custas e sem honorários.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.